Tribunal: TJSP
Processo: 1011106-41.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Ação de repetição de indébito simples – Compromisso de compra e venda de imóvel - Sentença de procedência – Insurgência da parte requerida – Legitimidade passiva 'ad causam' da ré –– Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Taxas condominiais e IPTU – Impossibilidade de cobrança antes da imissão da parte autora na posse do imóvel –

Ementa:
Ação de repetição de indébito simples – Compromisso de compra e venda de imóvel - Sentença de procedência – Insurgência da parte requerida – Legitimidade passiva 'ad causam' da ré –– Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Taxas condominiais e IPTU – Impossibilidade de cobrança antes da imissão da parte autora na posse do imóvel – Anterior ação pela qual foi declarado rescindido o contrato - Devolução na forma simples – Sentença mantida - Recurso não provido.